Tribunal: TRF3
Processo: 0000980-56.2013.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
791/907)

0000980-56.2013.4.03.6115

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000980-56.2013.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: REVAIR BELMIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO DONIZETI FERRAZ, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO MANIERI - SP117051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO AMORIM RODRIGUES - SP200241-A

APELADO: REVAIR BELMIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO DONIZETI FERRAZ, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO MANIERI - SP117051-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO ANTONIO AMORIM RODRIGUES - SP200241-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BIOTÉRIO UNIVERSITÁRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. GRAU MÁXIMO (20%). HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, DO CPC. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelos autores e pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, bem como atribuiu à ré o custeio dos honorários periciais.

Os autores, ocupantes do cargo de Auxiliar de Laboratório, exercem atividades no biotério da instituição, com contato habitual com animais, dejetos, agentes químicos (éter etílico, creolina, desinfetantes) e agentes biológicos. Pleiteiam o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo (20%).

A UFSCar insurge-se contra a condenação ao pagamento dos honorários periciais, sustentando que a perícia foi requerida por beneficiários da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as atividades exercidas pelos autores no biotério universitário ensejam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da Lei no 8.112/1990, da Lei no 8.270/1991 e da NR-15; e (ii) saber se, tendo a perícia sido requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, compete à ré o custeio dos honorários periciais, à luz do art. 95, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 68 a 70 da Lei no 8.112/1990, do art. 12 da Lei no 8.270/1991 e do Decreto no 97.458/1989, a percepção do adicional de insalubridade depende de comprovação, por laudo técnico, de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A NR-15, Anexo 14, prevê a caracterização qualitativa da insalubridade em razão da exposição a agentes biológicos, bastando a habitualidade no contato com material potencialmente infectocontagiante.

O laudo pericial judicial constatou a exposição habitual dos autores a agentes químicos e biológicos, bem como a inadequação dos equipamentos de proteção individual, incapazes de neutralizar os riscos, enquadrando as atividades em grau máximo (20%).

Demonstrada a insuficiência de medidas de proteção e a habitualidade da exposição, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos honorários periciais, sendo a prova requerida exclusivamente por parte beneficiária da justiça gratuita, incide o art. 95, § 3o, do CPC, devendo o custeio ser suportado pelo Poder Público, mediante recursos orçamentários próprios, não podendo ser transferido à parte adversa.

Inaplicável a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, por ter a sentença sido proferida sob a égide do CPC/1973, conforme Enunciado Administrativo no 2/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos para (i) reconhecer o direito dos autores ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal; e (ii) afastar a condenação da UFSCar ao custeio dos honorários periciais, atribuindo tal encargo ao Poder Público.

Tese de julgamento: “1. É devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor público que exerce atividades em biotério universitário com exposição habitual a agentes químicos e biológicos, quando comprovada por laudo técnico a insuficiência de EPI apto a neutralizar os riscos. 2. Requerida a perícia por beneficiário da justiça gratuita, o custeio dos honorários periciais incumbe ao Poder Público, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; CPC, art. 95, § 3o, e art. 85, § 11; Lei no 8.112/1990, arts. 68 a 70; Lei no 8.270/1991, art. 12; Decreto no 97.458/1989; CLT, arts. 189, 190 e 195; NR-15, Anexos 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 849.405, 4a Turma, j. 5.4.2016; TRF3, ApCiv no 5002841-80.2018.4.03.6126, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 20.5.2021; TRF3, AI no 5031264-56.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.5.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000980-56.2013.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: REVAIR BELMIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO DONIZETI FERRAZ, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO MANIERI - SP117051-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO AMORIM RODRIGUES - SP200241-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO MANIERI - SP117051-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO ANTONIO AMORIM RODRIGUES - SP200241-A

APELADO: REVAIR BELMIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO DONIZETI FERRAZ, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por REVAIR BELMIRO DE OLIVEIRA e ROBERTO DONIZETI FERRAZ e pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios (com exigibilidade suspensa) e a UFSCar ao pagamento dos honorários periciais (fls. 85/89 – ID 98236120).

A parte autora, em razões de apelação, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, porquanto desconsiderou, sem amparo em elementos probatórios idôneos em sentido contrário, a conclusão do laudo pericial produzido nos autos, o qual reconheceu que os apelantes exercem suas atividades no biotério da instituição em condições de insalubridade em grau máximo (20%), em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos.

Alega que o perito judicial realizou vistoria in loco, descrevendo detalhadamente as atividades desempenhadas (manejo, higienização, descarte e sacrifício de animais, contato com fezes, urina e resíduos), tendo concluído expressamente pela caracterização da insalubridade em grau máximo, conclusão esta que foi reafirmada após a apresentação de quesitos suplementares pela ré.

Defende que, embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, a sua desconsideração somente seria possível diante de prova técnica consistente em sentido diverso, o que não ocorreu no caso concreto. Argumenta, ainda, que houve interpretação equivocada da NR-15, Anexo 14, ao se exigir o contato com animais sabidamente doentes para o enquadramento em grau máximo, sustentando que a exposição a agentes biológicos, conforme constatado pelo expert, é suficiente para o reconhecimento do direito pleiteado.

Ressalta, ademais, que a prova pericial também apontou falhas no fornecimento de equipamentos de proteção individual, reforçando a não neutralização dos agentes nocivos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), com o pagamento das diferenças relativas ao período não prescrito, além da condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 93/102 – ID 98236120).

Por sua vez, a UFSCAr sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma apenas no ponto em que a condenou ao pagamento dos honorários periciais, porquanto, embora tenha sido integralmente vencedora na demanda, foi indevidamente responsabilizada pelo referido encargo.

Alega que todos os pedidos formulados pelos autores foram julgados improcedentes, reconhecendo o juízo de origem que as atividades por eles desempenhadas caracterizam insalubridade em grau médio (10%), razão pela qual não houve sucumbência da instituição.

Sustenta que a condenação ao pagamento dos honorários periciais não se fundou na regra da sucumbência, mas no fato de a UFSCar integrar a Administração Pública Federal indireta, o que configuraria error in judicando. Defende que, sendo os autores beneficiários da justiça gratuita, eventual responsabilidade pelo custeio da perícia deve ser suportada pelo Estado, genericamente considerado, e não especificamente pela UFSCar, que possui personalidade jurídica própria e distinta da União. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença exclusivamente quanto à condenação ao pagamento dos honorários periciais, com sua consequente isenção desse encargo (fls. 3/5 – ID 98238548).

As partes apresentaram contrarrazões (fls. 106/111 – ID 98236120; fls. 29/33 – ID 98238548).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

De início importante ressaltar que o plenário do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sessão realizada em 9/3/2016, que o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado (AgRg no AREsp n. 849.405, 4a Turma, j. 5/4/16). Nesse sentido, foi editado o Enunciado Administrativo de no 02/STJ. A respeito: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida e publicada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que ao caso em análise devem ser aplicadas as normas processuais descritas em tal código (Precedentes STJ: 1aTurma, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/5/2016; AgREsp 1.519.791, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/6/16; 6a Turma, AgRg no AIREsp 1.557.667, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 3/5/16; 4a Turma, AgREsp 696.333, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/4/16).

Cinge-se a controvérsia posta nos autos à verificação do direito dos autores ao reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo (20%), em razão das atividades desempenhadas no biotério da instituição, bem como à definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, diante da sucumbência dos demandantes e da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narram os autores que exercem suas funções no biotério da instituição de ensino, onde mantêm contato diário com animais, bem como com fezes e urina, gases provenientes de dejetos, criação de ratos e camundongos e, ainda, com o sacrifício e o acondicionamento de animais mortos até a sua retirada pela limpeza pública.

Afirmam que já formularam pedido de revisão administrativa do adicional de insalubridade atualmente percebido, fixado em 10% (grau médio), o qual foi indeferido pela UFSCAR ao fundamento de que os estudos técnicos realizados não evidenciariam condições fáticas aptas a autorizar a majoração para o grau máximo.

Nos termos da legislação de regência, a percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade pressupõe a comprovação de exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, não bastando a mera potencialidade do risco. Tal circunstância deve ser apurada por meio de perícia técnica idônea, realizada no ambiente de trabalho, a fim de aferir, de forma objetiva, a natureza, a intensidade e a permanência da exposição aos agentes agressivos.

Sobre o tema, a Lei no 8.112/1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assim dispõe:

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

(...)

Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

De aspecto, a lei no 8.270/91, prevê que:

Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

II - dez por cento, no de periculosidade.

Já o Decreto no 97.458/89, que regulamenta a concessão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, assim disciplina:

Art. 1o A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade para os servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional será feita nas condições disciplinadas na legislação trabalhista.

Art. 2o O laudo pericial identificará, conforme formulário anexo:

I - o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;

II - o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;

III - o grau de agressividade ao homem, especificando:

a) limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo; e

b) verificação do tempo de exposição do servidor aos agentes agressivos;

IV - classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os respectivos percentuais aplicáveis ao local ou atividade examinados; e

V - as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos.

(...)

Da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a percepção do adicional de insalubridade pelos servidores públicos federais deve observar os critérios estabelecidos nas normas legais e regulamentares aplicáveis aos trabalhadores em geral.

Nesse sentido, dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.

...

Art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), em seu Anexo 14, que trata da exposição a agentes biológicos, estabelece que, nas atividades que envolvem tais agentes, a caracterização da insalubridade deve ocorrer por meio de avaliação qualitativa, e não quantitativa.

A referida norma assim dispõe:

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

resíduos de animais deteriorados

Como se extrai da legislação e da regulamentação aplicável, especialmente no tocante à exposição a agentes biológicos, não se exige que o servidor mantenha contato contínuo e ininterrupto com o agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, bastando que tal exposição integre de forma habitual a sua rotina funcional.

Isso porque a eventual intermitência no contato não afasta o risco inerente à atividade, uma vez que a nocividade decorre da própria natureza do agente biológico e da possibilidade concreta de contaminação, independentemente da frequência ou da duração exata da exposição. O que se exige é a habitualidade e a inserção da atividade insalubre no conjunto das atribuições ordinárias do servidor.

No caso dos autos, os autores requerem seja reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (20%).

Devidamente instruído o feito, foi elaborado laudo pericial com informações colhidas in loco pelo expert, em 25/11/2014, o qual procedeu à vistoria do ambiente de trabalho dos autores, descrevendo as atividades por eles desempenhadas e avaliando as condições a que estavam submetidos, especialmente quanto à exposição a agentes químicos e biológicos (fls. 15/26 – ID 98236120).

Consignou o perito que os autores exercem suas atividades no Biotério Central do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCar, sendo que Revair labora para a instituição desde 1995 e Roberto desde 1988, ambos ocupando o cargo de Auxiliar de Laboratório.

Dentre as atividades desempenhadas pelos autores, destacam-se o trato dos animais, a troca e higienização das caixas, a separação dos espécimes, o sacrifício e descarte de animais, bem como a colocação de iscas.

O perito registrou, ainda, a utilização de equipamentos de proteção individual pelos demandantes e identificou, no ambiente laboral, a presença de agentes químicos — consistentes em produtos utilizados na rotina do biotério — e de agentes biológicos, notadamente microrganismos.

No tocante à exposição a agentes químicos, assim consignou no item 12.1:

Os Autores estão expostos aos agentes químicos durante o desempenho das suas atividades diárias realizadas no setor do Bioténo Central da CCBS/UFSCAR, de acordo com o Anexo 13 da NR-15.

Nos serviços executados no Bioténo Central com a manipulação de animais ratos e camundongos, como seguem: tratar com ração, água, etc.; trocar as caixas plásticas; limpar as caixas plásticas; separar os animais: pesar os animais; colocar as matrizes para reprodução; sacrificar animais (geralmente as fêmeas): coletar e armazenar em freezer os animais sacrificados; colocar iscas raticidas no chão das salas e coletar os animais mortos.

No processo de limpeza e lavagem das caixas plásticas, os Autores ficam expostos aos produtos químicos - Desinfetantes (Barbarex, Fuzetto, Água sanitária); durante o processo de sacrificar os animais, os Autores ficam expostos ao produto químico - Éter Etílico: durante o processo de desinfecção das caixas plásticas, os Autores ficam expostos ao produto químico - Creolina á base de Cresol, Fenol, Alcatrão de hulha.

(...)

A Ré não adota medidas de ordem geral para conservar o ambiente salubre, e não fornece proteção individual que neutralize a exposição aos agentes químicos, motivo pelo qual a insalubridade em função deste agente não será descaracterizada.

Estas constatações me habilitam a afirmar que as atividades dos Autores são insalubres, de acordo com o item - Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono, subitem - Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos, em conformidade com o que determina a NR 15 -Anexo 13, da Portaria 3.214/78 e, orientação normativa n°6, de 18 de março de 2013.

Portanto os autos fazem jus ao adicional de insalubridade, devido à exposição aos agentes químicos.

Todavia, no Anexo 11, o perito esclareceu que a caracterização da insalubridade somente se verifica quando ultrapassados os limites de tolerância legalmente estabelecidos. Informou, ainda, que não dispunha de equipamentos aptos a quantificar a concentração de vapores ou gases no ambiente, tampouco houve solicitação, por parte dos autores, para a realização de tal aferição.

No que se refere à exposição a agentes biológicos, não subsistem dúvidas acerca da submissão dos autores a tais agentes, conforme consignado no item 13 do laudo pericial.

Após a análise das atividades, concluiu:

[...]

Por meio da inspeção realizada no local de trabalho dos Autores e considerando o disposto na NR-15 e seus Anexos e, com a metodologia expressa no corpo do laudo pericial, concluímos que sob o ponto de vista da Higiene e Segurança do Trabalho e com embasamento técnico legal que: pericial. pericial. pericial.

15.1. Os Autores no exercício de suas atividades para a Ré laboram em condição ensejadora de insalubridade, conforme o apresentado no item 11 do laudo

15.2. Os Autores no exercício de suas atividades para a Ré laboram em condição Insalubre de grau médio (10%), conforme apresentado no tem 12 do laudo

15.3. Os Autores no exercício de suas atividades para a Ré laboram em condição Insalubre de grau máximo (20%), conforme apresentado no tem 13 do laudo

Portanto, as atividades dos Autores se enquadram como insalubres, devido à exposição aos agentes químicos e aos agentes biológicos.

[....]

Embora não haja comprovação nos autos de que os autores mantivessem contato direto com animais comprovadamente infectados, o perito consignou que o fornecimento de equipamentos de proteção individual mostrava-se inadequado, uma vez que a ré não dispunha de fichas de controle com registros de entrega e respectivos certificados. Registrou, ainda, que, em diversas ocasiões, os autores laboravam sem a utilização de equipamentos essenciais, como luvas, até que a UFSCar providenciasse nova aquisição, não tendo sido adotadas medidas eficazes para neutralizar a exposição aos agentes químicos e biológicos.

Diante da demonstração de que os equipamentos de proteção individual e coletiva não são aptos a neutralizar integralmente a insalubridade a que os autores se encontram expostos, impõe-se o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, uma vez comprovada, por meio de laudo técnico, a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Turma:

E M E N T A

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. IRRETROATIVIDADE. PROVA EMPRESTADA.

- Previsto no art. 7o, XXIII, da CF/88, o adicional de insalubridade foi também inserido na Lei no 8.112/90 nos arts. 68 a 70. Sendo a razão determinante do adicional de insalubridade a constante, habitual e permanente exposição a agentes agressivos físicos, químicos ou biológicos, o Decreto no 97.458/89, ao regulamentar a matéria, estabelece a obrigatoriedade de realização de laudo pericial.

- O art. 68 da Lei no 8.112/1990 exige a exposição habitual a agentes insalubres, e Orientação Normativa MPOG no 6/2013 disciplina as exposições eventual ou esporádica, habitual e permanente.

- No caso dos autos, foi utilizada prova emprestada, consistente em prova pericial produzida em outra ação judicial que analisou o mesmo ambiente de trabalho da autora desta ação, concluindo-se pela exposição do servidor a nível máximo de insalubridade a determinados agentes químicos descritos nos Anexos da Norma Regulamentadora No 15 (NR-15). A parte-autora trabalha 36 das 40 horas da jornada de trabalho em ambiente insalubre, caracterizando exposição habitual, e não ficou demonstrando que o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo bloqueiem totalmente a insalubridade a que está exposta.

- Condicionado o pagamento do adicional de insalubridade à comprovação da existência de condições insalubres mediante laudo técnico, somente a partir de sua produção podem essas condições serem aferidas, não podendo as conclusões do laudo retroagir (a não ser que pela análise histórico-documental o perito determinasse o termo inicial das condições insalubres, mas não foi o que ocorreu no caso em comento).

- Apelações não providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002841-80.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 20/5/2021, DJEN DATA: 27/5/2021) grifos acrescidos

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LABORATÓRIO UNIVERSITÁRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE EPI ADEQUADO. REGIME DE TELETRABALHO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE APÓS O RETORNO PRESENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação proposta por servidor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) postulando o restabelecimento do adicional de insalubridade e o pagamento retroativo desde a suspensão da verba em 03/03/2021. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a UFGD ao pagamento do adicional em grau médio (10%) sobre o vencimento do cargo efetivo. A universidade interpôs apelação alegando inexistência de insalubridade, irregularidades no laudo pericial, fornecimento de EPI/EPC, e pleiteando, subsidiariamente, a limitação temporal da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o laudo pericial judicial é válido e suficiente para comprovar o exercício de atividade insalubre;

(ii) estabelecer se o fornecimento de EPI/EPC afasta o direito ao adicional;

(iii) determinar se é devido o pagamento da verba durante o período em que o servidor permaneceu em regime de teletrabalho por conta da pandemia de Covid-19.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do Juízo, descreve a exposição habitual do servidor a agentes químicos (fenol, xileno, ácidos, solventes) e biológicos (fungos), concluindo pela insalubridade em grau médio diante da ausência de equipamentos de proteção individual adequados.

A alegação da UFGD de irregularidade do laudo é afastada, pois o estudo técnico descreve detalhadamente os agentes de risco e o ambiente laboral, não havendo necessidade de quantificação exata quando se trata de agentes químicos de reconhecida nocividade, conforme jurisprudência da própria Corte.

A universidade não comprovou o fornecimento regular de EPI eficaz. A perícia constatou inexistência de recibos e uso apenas de materiais adquiridos pelo servidor, insuficientes para neutralizar os riscos.

A existência de equipamentos de proteção coletiva (EPC), como capelas de exaustão e fluxo laminar, não exclui a obrigatoriedade do uso de EPI e tampouco descaracteriza a insalubridade apurada.

O adicional de insalubridade somente é devido enquanto persistirem as condições insalubres. Durante o regime de teletrabalho, em que não há exposição a agentes nocivos, inexiste direito à percepção da verba, nos termos do art. 68, §2o, da Lei no 8.112/1990 e da jurisprudência consolidada do STJ e TRFs.

Como não há prova de que o servidor tenha trabalhado presencialmente no laboratório durante o período de isolamento, e havendo prova de que atuou em regime remoto autorizado, o pagamento do adicional é devido apenas a partir da retomada das atividades presenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial judicial que atesta exposição habitual a agentes químicos e biológicos, sem fornecimento adequado de EPI, comprova a condição insalubre.

O fornecimento de EPC, por si só, não afasta o direito ao adicional de insalubridade quando persistem riscos diretos ao trabalhador.

O adicional de insalubridade somente é devido enquanto houver exposição efetiva a agentes nocivos, cessando durante o regime de teletrabalho.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, arts. 61, IV, 68 e §2o; Lei no 8.270/1993, art. 12, I; NR-15, Anexo 11.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, ApCiv 5000732-82.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 19/07/2023;

TRF3, ApCiv 5006325-04.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09/04/2025;

STJ, AgInt no RMS 66.906/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 30/05/2022.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001622-56.2022.4.03.6202, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 6/2/2026).

Por sua vez, insurge-se a UFSCar quanto à responsabilidade pelo custeio da perícia técnica realizada nos autos, sustentando não lhe competir o pagamento dos honorários periciais.

O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece, em seu caput, que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".

Contudo, o §3o do mesmo dispositivo prevê exceção específica para os casos em que o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, estabelecendo que ela poderá ser: "I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular".

A Resolução CJF no 305/2014 regulamentou essa matéria no âmbito da Justiça Federal, dispondo sobre o pagamento de honorários periciais quando a parte requerente for beneficiária da justiça gratuita.

No caso concreto, é incontroverso que: (i) a perícia foi requerida exclusivamente pelo autor (fls. 11 – ID 98236119); (ii) o autor é beneficiário da justiça gratuita (fls. 100 – ID 98236119).

A r. sentença ao determinar que a UFSCAR arque com os custos dos honorários periciais contraria o disposto no artigo 95, §3o do CPC. Quando a parte requerente da prova é beneficiária da justiça gratuita a responsabilidade pelo custeio não se transfere para a parte contrária, mas sim para o Poder Público, que deve utilizar recursos específicos destinada a essa finalidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Segunda Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS.

- A inversão do ônus da prova é medida prevista tanto no CDC quanto no CPC, que redistribui o ônus da prova àquele que detém melhores condições de produzi-la, seja porque possua maior capacidade técnica, seja pelo fato de que a outra parte não possui meios para constituir prova robusta do seu direito

- No caso dos autos, o imóvel ora em debate foi adquirido pela parte autora por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, programa de política pública habitacional criado pelo Governo Federal, com o objetivo de subsidiar e facilitar a aquisição de moradia à população . Portanto, a inversão do ônus da prova se justifica plenamente, em razão da hipossuficiência da parte autora em relação às rés

- Quanto ao pagamento dos honorários periciais, entretanto, observa-se que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 95, § 3o, do CPC/2015, o trabalho técnico poderá ser custeado com recursos orçamentários e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado

- A prova pericial foi requerida pela parte autora hipossuficiente, de modo que cabe ao Poder Público o ônus do pagamento dos honorários do perito, conforme disposições da Resolução no 305/2014, do CJF (com as alterações da Resolução no 575/2019) e Resolução no 232/2016, do CNJ, que fixam os valores dos honorários a serem pagos aos peritos

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-3 - AI: 50312645620224030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 18/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 23/5/2023) - grifos acrescidos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO AUTOR. EMPREENDIMENTO CONSTRUÍDO COM RECURSOS DO FAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. ART. 125, II DO CPC. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

1. No que se refere à denunciação da lide, esta deve ser admitida quando o denunciado estiver obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, salvo quando implicar a discussão de fundamento novo, isto é, quando a pretensão em face do denunciado exigir a análise de matéria fática não constante da lide originária.

2. No caso dos autos, a CEF e a construtora estão estreitamente vinculadas pelo contrato para execução de obras e serviços necessários à conclusão do empreendimento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A CEF é gestora dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e, como tal, responde, no caso em exame, pelo repasse de tais verbas para a execução, pela construtora, da política pública relativa ao Programa Minha Casa Minha Vida. A construtora, nos termos do contrato, é responsável pela execução das obras e serviços necessários à conclusão do empreendimento, conforme se verifica na cláusula sétima "d" parágrafo segundo do contrato.

3. Assim, considerando que no feito de origem se discute a ocorrência de vícios construtivos no empreendimento imobiliário, tenho que o caso trazido à análise se amolda à hipótese de que trata o inciso II do artigo 125 do CPC.

4. Tendo em vista que a presunção de que goza a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravado não foi ilidida por prova em contrário, motivo pelo qual, faz jus à assistência judiciária integral, nos termos do § 1o, do artigo 98 do CPC.

5. Não tendo sido trazidos aos autos elementos novos que comprovassem a alteração na capacidade econômica da parte, não poderia o Juiz de piso revogar o benefício da assistência judiciária com relação aos honorários periciais.

6. "In casu", a prova foi requerida pela parte autora, pois a CEF pugnou pela "produção de um laudo pericial pela sua área técnica responsável", afirmando, ainda, ser incabível a inversão do ônus probatório.

7. Assim, considerando que o condomínio agravado é beneficiário da assistência judiciária integral, cumpre ao Poder Público o ônus do pagamento dos honorários do perito, conforme disposições da Resolução no. 305/14 do Conselho da Justiça Federal (com as alterações da Resolução 575/2019) e Resolução 232/16, do CNJ, que fixam os valores dos honorários a serem pagos aos peritos.

8. Agravo de instrumento provido.

(AI 5028379-06.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - 2a Turma, DJEN DATA: 04/3/2022) - grifos acrescidos

Diante desse contexto, verifica-se que, sendo a perícia requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, incumbe ao Poder Público o custeio dos honorários periciais, mediante utilização de recursos orçamentários próprios destinados a essa finalidade, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC e da regulamentação específica aplicável à Justiça Federal. Assim, não pode ser transferida à UFSCar, a responsabilidade pelo pagamento da verba pericial, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Com efeito, reformo a sentença para reconhecer o direito dos autores à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (20%), condenando a ré ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, bem como para afastar a condenação da UFSCar ao custeio dos honorários periciais, atribuindo tal encargo ao Poder Público, nos termos do art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus sucumbencial, nos mesmos moldes fixados na sentença, observados os critérios e parâmetros ali estabelecidos.

Deixo de proceder à majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, não se aplicando, ao caso, a disciplina recursal introduzida pelo novo diploma processual.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento às apelações, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Ainda que não abra divergência com relação à solução jurídica dada pelo e.relator, peço vênia para apresentar ressalva de meu entendimento no que concerne aos motivos do enquadramento do caso dos autores ao grau máximo de insalubridade.

Concluiu o e.relator que, no tocante à exposição a agentes biológicos, não se exige que o servidor mantenha contato contínuo e ininterrupto com o agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, bastando que tal exposição integre de forma habitual a sua rotina funcional.

Contudo, no que concerne aos agentes biológicos, o laudo pericial concluiu que os autores trabalham expostos a condição insalubre em grau médio (id 98236120 - Pág. 24). Suas conclusões foram fundadas nas especificações trazidas pela Norma Regulamentadora No 15 (NR-15), que indica que não é o caráter contínuo ou não da exposição que define o grau da insalubridade, mas a natureza dos agentes com que o trabalhador entra em contato. Entendo que, ainda que seja dado ao magistrado livremente apreciar a prova produzida, no presente caso não há como se afastar na constatação qualificada feita pelo expert do juízo.

De outro lado, o perito concluiu que, no que se refere aos agentes químicos, os autores trabalham expostos em grau máximo de insalubridade, porquanto na lida habitual com dejetos de animais e animais mortos (grau médio de insalubridade no fator agentes biológicos) utilizam produtos que geram exposição a agentes químicos ensejadores de grau máximo de insalubridade: hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, como cresol, naftaleno e derivados tóxicos. Todas essas substâncias são previstas no Anexo 13 da NR-15.

Portanto, embora não divirja da solução adotada pelo e.relator, que dá provimento à apelação para garantir o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, assinalo a ressalva de meu entendimento no que concerne a questão acima indicada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BIOTÉRIO UNIVERSITÁRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. GRAU MÁXIMO (20%). HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, DO CPC. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelos autores e pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, bem como atribuiu à ré o custeio dos honorários periciais.

Os autores, ocupantes do cargo de Auxiliar de Laboratório, exercem atividades no biotério da instituição, com contato habitual com animais, dejetos, agentes químicos (éter etílico, creolina, desinfetantes) e agentes biológicos. Pleiteiam o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo (20%).

A UFSCar insurge-se contra a condenação ao pagamento dos honorários periciais, sustentando que a perícia foi requerida por beneficiários da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as atividades exercidas pelos autores no biotério universitário ensejam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da Lei no 8.112/1990, da Lei no 8.270/1991 e da NR-15; e (ii) saber se, tendo a perícia sido requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, compete à ré o custeio dos honorários periciais, à luz do art. 95, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 68 a 70 da Lei no 8.112/1990, do art. 12 da Lei no 8.270/1991 e do Decreto no 97.458/1989, a percepção do adicional de insalubridade depende de comprovação, por laudo técnico, de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A NR-15, Anexo 14, prevê a caracterização qualitativa da insalubridade em razão da exposição a agentes biológicos, bastando a habitualidade no contato com material potencialmente infectocontagiante.

O laudo pericial judicial constatou a exposição habitual dos autores a agentes químicos e biológicos, bem como a inadequação dos equipamentos de proteção individual, incapazes de neutralizar os riscos, enquadrando as atividades em grau máximo (20%).

Demonstrada a insuficiência de medidas de proteção e a habitualidade da exposição, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos honorários periciais, sendo a prova requerida exclusivamente por parte beneficiária da justiça gratuita, incide o art. 95, § 3o, do CPC, devendo o custeio ser suportado pelo Poder Público, mediante recursos orçamentários próprios, não podendo ser transferido à parte adversa.

Inaplicável a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, por ter a sentença sido proferida sob a égide do CPC/1973, conforme Enunciado Administrativo no 2/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos para (i) reconhecer o direito dos autores ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal; e (ii) afastar a condenação da UFSCar ao custeio dos honorários periciais, atribuindo tal encargo ao Poder Público.

Tese de julgamento: “1. É devido o adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor público que exerce atividades em biotério universitário com exposição habitual a agentes químicos e biológicos, quando comprovada por laudo técnico a insuficiência de EPI apto a neutralizar os riscos. 2. Requerida a perícia por beneficiário da justiça gratuita, o custeio dos honorários periciais incumbe ao Poder Público, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; CPC, art. 95, § 3o, e art. 85, § 11; Lei no 8.112/1990, arts. 68 a 70; Lei no 8.270/1991, art. 12; Decreto no 97.458/1989; CLT, arts. 189, 190 e 195; NR-15, Anexos 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 849.405, 4a Turma, j. 5.4.2016; TRF3, ApCiv no 5002841-80.2018.4.03.6126, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 20.5.2021; TRF3, AI no 5031264-56.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 18.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento às apelações, com ressalva de entendimento do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão